Tribunal: TJDFT
Processo: 0749899-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, segundo a parte embargante, incorreu em erro ao atribuir o ônus probatório à parte autora, quando decisão anterior teria atribuído esse ônus à parte ré. A embargante também alega omissão em relação à aprovação das contas simplificadas e obscuridade quanto à exigência de documentos fiscais não previstos expressamente na Lei n. 13.019/2014.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) Saber se houve erro material ou contradição no acórdão ao se referir à distribuição do ônus da prova; (ii) Verificar a existência de omissão quanto à aprovação das contas pelo ente público; (iii) Avaliar a alegada obscuridade sobre a exigência de notas fiscais e recibos de pagamento, não previstos na Lei n. 13.019/2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material. Os embargos não são via adequada para o reexame da matéria já decidida.
3.1. No presente caso, não se verifica erro material, uma vez que a decisão a quo não promoveu a inversão do ônus da prova, mas apenas tratou da distribuição específica relacionada à prestação de contas.
3.2. Também não se observa omissão, pois a aprovação administrativa das contas não impede a análise judicial, especialmente quando há controvérsia sobre valores a serem recebidos.
3.3. Não há obscuridade quanto à exigência de notas fiscais e recibos, os quais foram mencionados no acórdão como exemplos meio de prova, não sendo imposta a obrigatoriedade de sua apresentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1: “Embargos de declaração não são prestam a rediscutir matéria decidia” 2: “A aprovação de contas por ente público não impede o controle judicial, especialmente em caso de litígio sobre valores a serem pagos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1675398/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/09/2020; Acórdão 1294815, 07042808320198070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 22/10/2020.